Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA (agravante/exequente) da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0708588-53.2018.8.07.0001 requerido em desfavor de WEBERT GONÇALVES BATISTA (agravado/executado), indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 133828739 dos autos de origem): (...) Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que tramita em desfavor do sócio WEBERT GONCALVES BATISTA. Alega a parte exequente que já foram realizadas pesquisas em todos os sistemas cadastrados no Tribunal em desfavor da executada (COMERCIO BATISTAO LTDA - ME), sendo que nenhum valor foi localizado, situação pela qual pretende alcançar o recebimento do seu crédito atingindo o patrimônio do sócio da empresa (ID no 125848839). Citado o interessado não apresentou defesa no prazo a ele ofertado, motivo pelo qual decreto-lhe a sua revelia, nos termos do artigo 344 do CPC. É o relatório. DECIDO. Não há como acolher o incidente apresentado. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional apenas admitida quando presentes as hipóteses descritas no art. 50 do CC (desvio de finalidade e confusão patrimonial). No caso, tenho que o pedido se encontra desprovido de qualquer elemento capaz de sustentar o seu acolhimento, sobretudo em razão de encerramento irregular das atividades desenvolvidas pela empresa, que não promoveu a devida baixa de seu CNPJ nos órgãos competentes para o fechamento do negócio não é razão idônea para a desconsideração pretendida. Não há indício suficiente da fraude que permita a desconsideração postulada, mas apenas corrobora para a demonstração da incapacidade econômica da empresa executada, que assumiu a responsabilidade de pagamento pelos serviços prestados pela empresa credora. A desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no artigo 50 do CC, pressupõe abuso na utilização desta para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que sequer foram noticiados no presente pedido, não podendo ser efetuado apenas em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da devedora. Nesse sentido é a jurisprudência do e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO FUNDADO NO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO CNPJ. SITUAÇÃO FÁTICA ISOLADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. ARRESTO CAUTELAR DE BENS DO GRUPO EMPRESÁRIO E DE SEUS SÓCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. Sob essa perspectiva, não tem cabimento o pedido de desconsideração formulado com base apenas no fato do encerramento irregular das atividades desenvolvidas pela empresa agravada, que não promoveu a devida baixa de seu CNPJ nos órgãos competentes para fechamento do negócio. 3. Não merece reparo o provimento judicial que não encerra impedimento definitivo aos pedidos formulados pelo agravante de consulta ao BacenJud, atualmente SisbaJud, e a outras plataformas de dados patrimoniais, tampouco de eventual arresto de bens, mas que, simplesmente, pela ausência de mínima prova indiciária do alegado abuso da personalidade jurídica, expressa a necessidade de cautela na adoção de medida excepcional, razão por que indica a necessidade de que venham evidenciadas as situações legalmente admitidas como autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344212, 07198035820208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face de tais fundamentos, indefiro o pedido de ID no 125848839. Da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença (ID no 29402741), trata-se de prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, tendo em vista que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará suspendo, por uma única vez, a contar da intimação da decisão de ID no 39614901 (17/07/2019), pelo prazo máximo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Desse modo, aguarde-se por 06 anos (01 ano de suspensão + 05 anos de prescrição), a partir do dia 17/09/2019 para verificação da prescrição intercorrente. Ficam, desde já, intimadas as partes da possibilidade de extinção da ação, diante da prescrição, observando o que determinada o art. 921, § 5o do CPC. Registro que a simples petição com pedido de diligência para a localização de bens não tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 – SP. Min. Massami Uyeda, Dje 29/02/12). Retornem os autos ao arquivo. (...) Em suas razões recursais (ID 38440902), o agravante diz que “a r. decisão merece reparo, pois como se verificou a irregularidade no quadro societário e o decurso do prazo de 180 dias ocorreu sob a égide do art. 1.033, inciso IV do Código Civil, ou seja, anterior a Lei no 14.195/2021, o que configurou confusão patrimonial, além disso, a empresa fechou suas portas sem deixar patrimônio para liquidação de seu passivo desde o ano de 2018, fraudando seus Credores.” (ID 38440902 – Pág. 5) Defende que houve o encerramento irregular da empresa, de forma que a desconsideração de sua personalidade jurídica é medida que se impõe, a fim de evitar que a autonomia da sociedade empresarial seja usada com o propósito de frustrar o pagamento dos credores. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o arresto cautelar de bens do agravado e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para desconsiderar a personalidade jurídica e incluir o agravado no polo passivo da demanda. Preparo (ID 38440904). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a alegação de eventual ocultação de patrimônio não é suficiente para justificar a concessão da excepcional antecipação da tutela recursal. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.